Tribunal: TJSP
Processo: 2179099-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Crédito executado por Requisição de Pequeno Valor (RPV) – São devidos honorários advocatícios, independentemente da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença por parte do Poder Público (CPC, art. 535) – Art. 1.o-D da Lei n o 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC não se

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – Crédito executado por Requisição de Pequeno Valor (RPV) – São devidos honorários advocatícios, independentemente da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença por parte do Poder Público (CPC, art. 535) – Art. 1.o-D da Lei n o 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC não se aplicam, pois, nos termos do art. 100, § 3o, da CF as Requisições de Pequeno Valor não se sujeitam ao regime dos precatórios, pelo qual é impedido o cumprimento espontâneo da prestação por força da sentença – Tese fixada pelo C. STF no RE no 420.816/PR, interpretando a MP no 2.180/01 – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.